Tribunal: CARF
Processo: 10410.901820/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10410.901820/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.397 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de março de 2023
Recorrente
USINA SANTA CLOTILDE S/A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
CONCEITO DE INSUMOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
A partir da interpretação adotada pelo Superior Tribunal de Justiça em relação
ao conceito de insumos quando do julgamento do RESP no 1.221.170/PR (sob
o rito dos repetitivos), à Receita Federal consolidou a matéria por meio do
Parecer Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
DESPESAS
COM
FRETES,
MÁQUINAS
E
EQUIPAMENTOS.
POSSIBILIDADE DE CRÉDITO.
No regime da não cumulatividade do PIS/COFINS são insumos os serviços
tomados pelo contribuinte para o transporte de pessoal (área agrícola e
indústria), e de matéria prima, são dedutíveis da base de cálculo das
contribuições, de acordo com o inciso II, Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002. Assim como a aquisição de peças e partes de peças essenciais ou
relevantes a manutenção das máquinas e equipamentos da área agrícola e pátio
industrial.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reverter às glosas com transporte de pessoal, matéria-
prima, peças e partes de peças consideradas insumos (indicadas no tópico b, 1.3) e serviços
(descritos no item c, 1.3). E, por voto de qualidade, manter a glosa concernente ao frete de
produtos acabados entre os estabelecimentos do contribuinte. Vencidos os Conselheiros Laércio
Cruz Uliana Junior, Lara Maura Franco Eduardo, Juciléia de Souza Lima e Semíramis de
Oliveira Duro, que davam provimento ao recurso voluntário nesse tópico.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.901820/2013-75
Fl. 3359
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Adão Vitorino de
Morais, Laercio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente convocado(a)),
Juciléia de Souza Lima, Marcos Antônio Borges (suplente convocado (a)), Sabrina Coutinho
Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).
Ausente(s) o conselheiro(a) Ari Vendramini, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Na origem, versam os autos sobre pedido de ressarcimento de crédito de PIS não-
cumulativa – Exportação de R$ 233.00,33, referente ao 4o trimestre de 2011, alocado a
pagamentos via compensação.
Em despacho decisório manual foi reconhecido o valor de R$ 14.315,78,
posteriormente alargado pela 2a Turma da DRJ/POA quando do julgamento da manifestação de
inconformidade da Recorrente. A partir da aplicação do conceito de insumos do Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05/2018 decorrente do RESP no 1.221.770, decidiu-se pela conversão
do julgamento em diligência e aplicação do resultado nela proposta. Reproduzo parte do voto:
Importante fazer esse breve histórico, pois as glosas serão analisadas com o seu
prisma voltado para os critérios da essencialidade ou da relevância de acordo com a
decisão repercutória do STJ, assim como do citado Parecer Normativo no 05/2018 que
trata exatamente da decisão judicial paradigma.
Aliás, fique bem claro que essa foi a motivação da diligência realizada, ou seja,
oportunizar ao contribuinte demonstrar os créditos que teria com base no novo conceito
de insumo trazido pela decisão do STJ.
Quando da emissão do Despacho Decisório tínhamos um crédito reconhecido em favor
do contribuinte na importância de R$ 14.315,78, sendo que com a diligência realizada o
valor reconhecido passou para R$ 75.416,83, ou seja, boa parte das glosas foram
canceladas.
Isso resolveu parte dos questionamentos feitos inicialmente pelo contribuinte,
retirando tais temas desse litígio.
.............................................................................................................................................
A diligência realizada teve como fundamento o julgado do STJ, assim como o
Parecer
Normativo
Cosit/RFB
no
05/2018
e
a
Nota
Sei
no
63/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, nos termos pedidos pela Resolução dessa Turma de
Julgamento.
Importante consignar que na diligência foram consideradas as informações
prestadas pelo próprio contribuinte sobre as despesas que eram da esfera industrial,
administrativa, comercial ou de logística:
Informa-se que foi solicitado ao contribuinte diversas planilhas onde o próprio
informou o local ou setor ou objeto de custo ou fase do processo ou área de
destino ou aplicação do insumo. Em nenhum momento a fiscalização informou
se algum insumo é da esfera administrativa ou da industrial ou da comercial ou
da logística ou da comercial. Esta informação de aplicação de cada insumo foi o
próprio contribuinte que preencheu. Então, foram acrescentadas nestas planilhas
por esta fiscalização duas colunas: GLOSA; e MOTIVO DA GLOSA. Com isso,
Fl. 3360
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

se por exemplo o contribuinte informou que o insumo é aplicado na área
administrativa, então estas novas colunas da fiscalização são preenchidas
respectivamente para o insumo como “GLOSADO” e “Insumo não é Essencial
ou Relevante para o Processo Produtivo”. Observa-se que grande quantidade
de insumo foi glosada por não ter informação sobre sua aplicação, e por não
ter a descrição do bem ou serviço, muitos com a informação “Null”. (gn)
Mantiveram-se, então, as glosas atinentes a transporte de funcionários, aos
serviços de transporte de produtos acabados entre os seus estabelecimentos da Recorrente, e a
itens definidos nos registros contábeis como “null”.
A fim de reformar o Acordão exarado pela 2a Turma da DRJ/POA, a Recorrente
interpôs Recurso Voluntário defendendo, em síntese, a essencialidade dos serviços de transportes
de funcionários, carregamento de produtos acabados entre os seus estabelecimentos, este por
compor o custo de produção, enquanto para aqueles, por afetaram o próprio processo industrial,
já que sem os funcionários, por exemplo, sequer inicia-se a produção.
Ainda, afirma que a informação “null” nos documentos analisados pela
Fiscalização, seria mero erro na leitura dos dados, agora sanado com a juntada de documentação
complementar (planilhas).
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.

- Requisitos de Admissibilidade.

O Recurso aviado pela Recorrente atende a todos os requisitos necessários de
validade, e dele tomo conhecimento.

- Delimitação da Controvérsia.

Consoante narrado, in casu, cumpre a este Colegiado examinar a regularidade das
glosas efetuadas pela Fiscalização concernentes aos serviços de transporte de funcionários,
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos da Recorrente, bem como as despesas
indicadas em seus registros contábeis como “null” ou sem informações sobre a sua aplicação na
prestação de serviços ou processo produtivo.
A manutenção das glosas se deu após diligência efetuada pela Unidade de Origem
determinada pela DRJ (Resolução no 110-000.151):
Ante o exposto, proponho a conversão do processo em diligência à unidade de origem
para:
Fl. 3361
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

- providenciar a ciência do presente despacho de diligência, intimando a empresa a
prestar esclarecimentos, comprovação ou cálculos, se a fiscalização considerar
necessário para a realização da diligência solicitada;
- efetuar uma verificação sobre as glosas efetivadas no procedimento fiscal, visando à
aplicação do disposto no recente Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, o qual apresenta as principais repercussões no âmbito da Secretaria
da Receita Federal do Brasil decorrentes da nova interpretação do conceito de insumos
na legislação da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, estabelecida pela Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial
1.221.170/PR;
- quantificar, caso assim se conclua, as glosas que devam vir a ser canceladas e os
respectivos créditos que venha a fazer jus o contribuinte. - prestar outras informações,
caso entenda pertinente ou de elementos que possam ser úteis à solução da lide, fazendo
constar nos autos;
- produzir relatório de diligência, com as conclusões e valores;
A Unidade de Origem concluiu:

Do presente trabalho foram elaboradas várias planilhas demonstrativas,
conforme descrição e detalhamento abaixo:
- “COMPOSIÇÃO DOS INSUMOS PARA CRÉDITO PIS-COFINS”, nestas planilhas
é demonstrada a composição de todos os insumos, custos e despesas classificados de
acordo com denominação descrita no DACON, e também é demonstrado o total das
exclusões efetuadas pela fiscalização com base nas considerações deste Relatório;
- “DACON – RECOMPOSIÇÃO EFETUADA PELA FISCALIZAÇÃO”, onde os
DACON’s apresentados pela empresa foram reconstituídos de acordo com as
conclusões e exclusões efetuadas pela Fiscalização, consubstanciadas no presente
Relatório e nas outras planilhas discriminadas;
- “BENS INSUMOS” – requer explicação para os quatros campos ou colunas:
MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR, GLOSA ANTERIOR, GLOSA, MOTIVO DA
GLOSA:
♦ Na análise anterior, se o insumo foi glosado, então vai haver a informação no
campo MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR, e no campo GLOSA ANTERIOR
vai aparecer a informação “GLOSADO”.
♦ Na análise anterior, se o insumo não foi glosado, então não vai haver a
informação no campo MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR que fica em branco, e
no campo GLOSA ANTERIOR não vai aparecer nada ficando em branco.
♦ O campo GLOSA é que atualmente informa se qualquer insumo (aceito
anteriormente ou glosado anteriormente) nesta nova análise foi ou não aceito ou
glosado. Se tiver a informação iniciando como “ACEITO” ou estiver em branco
sem informação, então o insumo foi aceito. O campo MOTIVO DA GLOSA
estará normalmente em branco.
♦ Se o campo GLOSA estiver com a informação “GLOSADO”, então a
justificativa estará no campo MOTIVO DA GLOSA
-
“SERVIÇOS
INSUMOS”
-
requer
mesma
explicação
da
planilha
de
BENS/INSUMOS para os quatros campos MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR,
GLOSA ANTERIOR, GLOSA, MOTIVO DA GLOSA;
- “ALUGUEL”;
Fl. 3362
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

- “DEPRECIAÇÃO” - requer mesma explicação da planilha de BENS/INSUMOS para
os quatros campos MOTIVO DA GLOSA ANTERIOR, GLOSA ANTERIOR,
GLOSA, MOTIVO DA GLOSA;
- “PlanilhasDados_2011_DRJ.ZIP” – planilha eletrônica no formato xlsx, com os dados
de insumos pesquisáveis do ano de 2011. As seguintes planilhas de 2011 em PDF foram
oriundas da planilha “PlanilhasDados_2011_DRJ”, em que constam os valores
comparativos dos insumos do Valor Informado pelo Contribuinte, Valor Aceito Antes,
Valor Glosado Antes, Valor Glosado Antes mas Aceito na Nova Análise, Valor Aceito
Antes + Aceitos Nova Análise (Valor Aceito Total) e Valor Glosado na Nova Análise
(Valor Glosado Final):
o “TOTAIS DA PLANILHA DE BENS INSUMOS”
o “TOTAIS DA PLANILHA DE SERVIÇOS INSUMOS”
o “TOTAIS DA PLANILHA DE DEPRECIAÇÃO”
Conclui-se que as glosas são mantidas pela Autoridade Fiscal e DRJ dada a falta
de esclarecimentos sobre o uso de alguns itens (bens e produtos), falta de previsão legal ou
relevância no processo produtivo da Recorrente.
Portanto, a matéria de fundo permanece em torno do conceito de insumos para
fins de creditamento de PIS e COFINS não cumulativos à luz do RESP no 1.221.170/PR (julgado
sob o regime de recursos repetitivos), consolidado na esfera Administrativa por meio do Parecer
Normativo COSIT/RFB No 05/2018.
Reproduzo o citado Parecer:
168. Como características adicionais dos bens e serviços (itens) considerados insumos
na legislação das contribuições em voga, destacam-se:
a) somente podem ser considerados insumos itens aplicados no processo de produção de
bens destinados à venda ou de prestação de serviços a terceiros, excluindo-se do
conceito itens utilizados nas demais áreas de atuação da pessoa jurídica, como
administrativa, jurídica, contábil, etc., bem como itens relacionados à atividade de
revenda de bens;
b) permite-se o creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados
à venda ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou
serviço comercializados pela pessoa jurídica;
c) o processo de produção de bens encerra-se, em geral, com a finalização das etapas
produtivas do bem e o processo de prestação de serviços geralmente se encerra com a
finalização da prestação ao cliente, excluindo-se do conceito de insumos itens utilizados
posteriormente à finalização dos referidos processos, salvo exceções justificadas (como
ocorre, por exemplo, com os itens que a legislação específica exige aplicação pela
pessoa jurídica para que o bem produzido ou o serviço prestado possam ser
comercializados, os quais são considerados insumos ainda que aplicados sobre produto
acabado);
.............................................................................................................................................
e) a subsunção do item ao conceito de insumos independe de contato físico, desgaste ou
alteração química do bem-insumo em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em elaboração ou durante a prestação de serviço;
.............................................................................................................................................
Fl. 3363
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

h) havendo insumos em todo o processo de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços, permite-se a apuração de créditos das contribuições em relação a
insumos necessários à produção de um bem-insumo utilizado na produção de bem
destinado à venda ou na prestação de serviço a terceiros (insumo do insumo);
Incontroverso, pois, que no regime da não cumulatividade do PIS e da COFINS
será insumo aquele bem ou serviço necessário na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Logo, conhecer o objeto social do contribuinte é essencial para avaliação da
aplicação do bem ou serviço e, consequentemente, a possibilidade de apuração dos créditos.

- Atividade exercida pela Recorrente.
De acordo com o Art. 5o do Estatuto Social, a Recorrente exerce as seguintes
atividades: “(a) a exploração e comercialização agrícola e industrial da cana-de-açucar; (b) a
produção de açúcar, melaço, álcool e seus sub produtos e sua comercialização interna ou
externa, observando a legislação cível; (c) o exercício de qualquer atividade agrícola ou
industrial relacionada com o objeto social e que não requeira autorização governamental
específica; (d) a exportação de serviços e de tecnologia da cana-de-açucar, e de seus derivados;
(e) a participação em outras empresas, ligadas à atividade pecuária, agrícola ou industrial ou
de ramos diversos, como sócio acionista ou cotista.”.
Da leitura do Laudo Técnico acostado aos autos, tem-se como fases do processo
produtivo dos bens pela empresa:
Na descrição de cada uma das fases do processo de produção de açúcar e álcool
foram consideradas:
FASE AGRICOLA
1) Preparo do Solo e Plantio
2) Tratos Culturais de Cana Planta e soqueiras
3) Irrigação e Fertirrigação
4) Colheita, Carregamento e Transporte.
FASE INDUSTRIAL
1) Recepção e Limpeza da Cana
2) Preparação e Moagem da Cana
3) Tratamento do Caldo Filho.
4) Evaporação e Cozimento
5) Centrifugação e Secagem
6) Produção de Álcool
7) Geração de Vapor
Fl. 3364
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

8) Unidades Auxiliares, Laboratório e Manutenção
9) Geração e Distribuição de Energia Elétrica (Casa de Força).
Passo a examinar os itens glosados.

1.
Serviços Insumos.
1.1.
Transporte de funcionários:
O transporte é serviço necessário tanto na fase de produção quanto na de
fabricação dos produtos da empresa Recorrente. Isso porque, o deslocamento dos funcionários
até a área agrícola dá início a fase de produção rural com a preparação, correção, adubação e
colheita dos produtos. Ao depois, é iniciada a etapa agroindustrial, também essencial à
colaboração dos funcionários e, consequentemente, o seu traslado.
Logo, a contratação de empresas pela Recorrente para a execução do serviço de
transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial é insumo, sua supressão impede a
atividade empresarial da Recorrente.
Deste modo, com fulcro no inciso II, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e
10.637/2002, reverto à glosa.

1.2.
Transporte de matéria prima e produtos acabados entre estabelecimentos.
Como examinado, o item glosado não diz respeito a operação de venda, apenas
transporte de produtos acabados entre os estabelecimentos da Recorrente para posterior venda no
mercado interno ou externo.
A glosa deve ser mantida, por falta de previsão legal.
Apenas os fretes de matéria-prima (fase (pré) industrial - inciso IX, do Art. 3o, das
Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002), e os custeados pela vendedora na operação de venda (inciso
IX, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002), são ressarcíeis, porque compõem o preço
final do produto.
Logo, os demais fretes empregados na fase pós industrial, os chamados fretes
logística ou formação de estoque, embora onerados pela Recorrente, não compõem o preço do
produto, porque é usado pelas empresas para reduzir custos operacionais, facilitar vendas e
fidelizar clientes. Portanto, trata-se de estratégia comercial do contribuinte para o aumento das
vendas e a redução dos custos com frete pelos clientes.
Portanto, ao aplicarmos o teste de subtração esposado no RESP no 1.221.170/PR
(julgado sob o regime de recursos repetitivos), vê-se claramente que o frete de produto acabado
não é relevante ou essencial na operação de produção (agrícola) ou industrialização do açúcar e
álcool.
Fl. 3365
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

Assim, mantem-se à glosa concernente ao frete de produtos acabados, e
reverte-se os fretes contratados para o transporte de matéria-prima (açúcar, cana-de-
açúcar, dentre outros).

1.3.
Despesas indicadas em seus registros contábeis como “null” ou sem informações
sobre a sua aplicação na prestação de serviços ou processo produtivo.
Neste tópico defende a Recorrente “erro na leitura dos dados” e, em homenagem
ao princípio da verdade, estaria anexando planilhas para demonstrar que os registros contábeis
denominados “null” dizem respeito ao transporte de pessoal; ao transporte e carregamento de
cana e açúcar e frete na operação de venda; e, a despesas de alugueis de veículos, máquinas e
equipamentos.
Não houve juntada de tais anexos.
Apesar disso, analisando o relatório da diligência, entendo que parte das glosas
devem ser revertidas, como será esclarecido.

a)
Fretes:
Verifica-se que algumas glosas indicadas como “null” nos registros contábeis da
Recorrente, dizem respeito aos serviços de frete com transporte de matéria-prima e de pessoal,
segundo informações prestadas na coluna ‘SETOR (OBJETO DE CUSTO)’.
A questão já foi tratada nos itens 1.1 e 1.2.

b)
Peças e partes de peças:
Do relatório fiscal conclusivo de diligência, observa-se que para algumas notas
fiscais de aquisição de peças ou partes adquiridas pela empresa foram inicialmente glosadas, ao
depois alguns itens foram considerados insumos (produto intermediário) e, por essa razão
concedido o crédito com reversão das glosas. Entretanto, é possível reparar que itens idênticos
(exceto quanto ao tamanho, quantidade ou frequência), e lançados nas mesmas notas,
permaneceram glosados, porquanto informado na descrição dos registros contábeis da
Recorrente como “null”. O mesmo acontece com relação a alguns itens idênticos, em notas
fiscais diversas.
Vejamos exemplos:
e-fl. 949 (NF no 83):

Fl. 3366
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

e-fl. 982 (NF no 843):

e-fl. 1.330 (NF no 9530):

e-fls. 973 e 2029:

e-fls. 2002 e 1784:

Como dito pela Recorrente, entendo que pode ter havido erro na apuração dos
itens, ou de próprio lançamento dos dados na coluna ‘SETOR (OBJETO DE CUSTO)’. De toda
Fl. 3367
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

sorte, sendo aceito para o mesmo objeto ou análogo o crédito como insumo, os seguintes bens
devem ser assim considerados:
(i)
fase agrícola: bobina vela, abraçadeira mangote interculle, manômetro
500LBS, solenoide parada, abraçadeira silencioso, retentor cilindro garfo
dianteiro, porca parafuso de roda, arruela de retorno, bucha cilindro garra,
pincel simples 2, correia B46, retentor ponta eixo traseiro 1104500, anel
de vedação 1345278, retentor eixo S 1345279, catraca freio dianteira
Scania 124C, bucha sapata de freio 0141163, bucha eixo S 9287620,
terminal haste alavanca TJG7119818, parafuso AC sextavado 3/8, mancal
transmissão TMJ, solenoide de parada 7167, pino 1362721, parafuso roda
traseiro 272853, interruptor de vidro 1413146, porca parafuso roda
traseiro, bucha alavanca de marcha, bronze mancal, chave soquete sextava
12a, macaco hidráulico 15T, engrenagem, pá quadrada, lâmpada pisca,
pneu renovado, sacaria de prolipropileno, cone sincronizador e arruela de
retorno; e,
(ii)
fase industrial: fita teflon, terminal agulha azul, cabo de aço AF 6,
papelão patente sem tela 1/8, arruela de chapa 1/2, porca AC sextavada
1/2, curva AC SCH 40 8o, liquido penetrante 330g, liquido revelador, tubo
4 SCH 40, tubo 8 SCH 40, rolamento 22217, curva AC 90o 3/4, anel falk
12F, retentor 01556, arame p/ soldagem MIG ER 705, escova de aço 1777,
rolamento 22216, correia B85, correia C144, veda junta industrial, retentor
00161, barra redonda AC 1045, tomada universal, curva inox 304, válvula
retenção dupla portinhola, válvula borboleta inox, fio de polyester, óleo
ipitur, mangote da bomba d ́água e ácido fosfórico alimentício.
Para estes, então, reverto às glosas.

c)
Serviços.
Observa-se, ainda, diversos serviços glosados, a exemplos da aplicação de
corretivos mecanizados, moagem, caminhões não canavieiros, oficina caldeiraria agrícola,
serviço compressor, dentre outros.
Dada a natureza da atividade exercida pela Recorrente, e com fulcro nos incisos
II, do Art. 3o, das Leis no 10.833/2003 e 10.637/2002, bem como a concessão de créditos em caso
similar, reverto as glosas em relação aos seguintes serviços tomados de controle de pragas e
doenças, geração de energia, cultivo de cana planta, irrigação e fertirrigação, caminhões
canavieiros e não canavieiros e aplicação de corretivos mecanizados.

d)
Glosas mantidas.
Demais itens indicados na coluna ‘SETOR (OBJETO DE CUSTO)’, sem
informações sobre valor ou descrição do bem ou serviço, permanecerão glosados.

Fl. 3368
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

- Resultado.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao Recurso Voluntário para reverter às
glosas com transporte de pessoal, matéria-prima, peças e partes de peças consideradas insumos
(indicadas no tópico b, 1.3) e serviços (descritos no item c, 1.3), sendo eles:
(i)
O transporte de pessoal para as áreas agrícola e industrial;
(ii)
Os fretes contratados para o transporte de matéria-prima (açúcar, cana-de-
açúcar, dentre outros);
(iii)
As peças e partes de peças da fase agrícola (bobina vela, abraçadeira
mangote interculle, manômetro 500LBS, solenoide parada, abraçadeira
silencioso, retentor cilindro garfo dianteiro, porca parafuso de roda, arruela
de retorno, bucha cilindro garra, pincel simples 2, correia B46, retentor
ponta eixo traseiro 1104500, anel de vedação 1345278, retentor eixo S
1345279, catraca freio dianteira Scania 124C, bucha sapata de freio
0141163, bucha eixo S 9287620, terminal haste alavanca TJG7119818,
parafuso AC sextavado 3/8, mancal transmissão TMJ, solenoide de parada
7167, pino 1362721, parafuso roda traseiro 272853, interruptor de vidro
1413146, porca parafuso roda traseiro, bucha alavanca de marcha, bronze
mancal, chave soquete sextava 12a, macaco hidráulico 15T, engrenagem,
pá quadrada, lâmpada pisca, pneu renovado, sacaria de prolipropileno,
cone sincronizador e arruela de retorno); e, da fase industrial (fita teflon,
terminal agulha azul, cabo de aço AF 6, papelão patente sem tela 1/8,
arruela de chapa 1/2, porca AC sextavada 1/2, curva AC SCH 40 8o,
liquido penetrante 330g, liquido revelador, tubo 4 SCH 40, tubo 8 SCH 40,
rolamento 22217, curva AC 90o 3/4, anel falk 12F, retentor 01556, arame
p/ soldagem MIG ER 705, escova de aço 1777, rolamento 22216, correia
B85, correia C144, veda junta industrial, retentor 00161, barra redonda AC
1045, tomada universal, curva inox 304, válvula retenção dupla portinhola,
válvula borboleta inox, fio de polyester, óleo ipitur, mangote da bomba
d ́água e ácido fosfórico alimentício); e,
(iv)
Os serviços tomados de controle de pragas e doenças, geração de energia,
cultivo de cana planta, irrigação e fertirrigação, caminhões canavieiros e
não canavieiros e aplicação de corretivos mecanizados.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 3369
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-012.397 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.901820/2013-75

Fl. 3370
DF CARF MF
Original